Tribunal: TJDFT
Processo: 0735478-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS 515 E 877, STJ. EXECUÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 877), deve ser observado que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o artigo 94 da Lei n. 8.078/90.
2. Igualmente em precedente qualificado, o STJ firmou a tese de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos (Tema 515).
3. Havendo a possibilidade de reconhecimento de interrupção da prescrição da execução coletiva, e da consequente inexistência de inércia dos interessados em executar o título, escorreita a determinação para que se aguarde, por cautela, o trânsito em julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.